Tribunal: TJDFT
Processo: 0718986-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE RESOLVE A FASE DE LIQUIDAÇÃO E HOMOLOGA O VALOR DEVIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE PERÍCIA. IMPERTINÊNCIA. PERDA DA PROVA POR CULPA DO AGRAVANTE. NÃO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA E ESPECÍFICA CONTRA A CONTA DE LIQUIDAÇÃO HOMOLOGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante dispõe o art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
1.1. É improcedente a arguição de nulidade na liquidação de sentença suscitada pelo banco agravante, sob alegação de necessidade de designação de perícia contábil para o apuração do valor devido, pois preclusa nos autos a decisão que decretou a perda da oportunidade de produção da prova, o que se deu por culpa exclusiva do recorrente, que não promoveu o recolhimento dos honorários periciais e não apresentou justificativa para sua desídia processual.
1.2. As razões deduzidas no agravo de instrumento sequer tratam dessa constatação, limitando-se o agravante a apresentar argumentação abstrata sobre a liquidação da sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília, sem nada tratar a respeito da apuração realizada nos autos, de modo que não apresentou argumentos passíveis de impugnar a decisão recorrida..
2. Não merece reparos a decisão agravada em face da alegação de enriquecimento ilícito por parte do agravado, em razão de suposto excesso nos valores apontados como devidos, pois não houve impugnação oportuna ou apresentação de qualquer irresignação específica pelo agravante respeito da conta de liquidação homologada pelo Juízo de origem.
3. Agravo de instrumento desprovido.